Tribunal: TJSP
Processo: 1014412-45.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2022.0000013140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014412-45.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria
de votos, vencido o Relator sorteado que acolhia o apelo e declara. Acórdão com o 2o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COUTINHO DE ARRUDA, vencedor, MIGUEL PETRONI NETO, vencido, JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1014412-45.2019.8.26.0068
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
COMARCA: BARUERI
Voto no 41377
Ação regressiva - danos elétricos - ressarcimento de danos
materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da
Constituição Federal - relação de consumo - art. 6o,VIII do
Código de Defesa do Consumidor - verossimilhança das
alegações não configurada - laudo de oficina que aponta
problema interno nas dependências da segurada - ação
julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação regressiva intentada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS
GERAIS
contra
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A buscando o ressarcimento de danos. Ao
relatório de fls. 105/107, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente.
Apelou a autora sustentando a inversão do ônus da prova, em razão de sua
hipossuficiência técnica e verossimilhança de suas alegações, a responsabilidade
objetiva da companhia de energia elétrica, acrescentando ter comprovado os fatos
constitutivos do seu direito. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a autora busca, por meio de ação de regresso, o
ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seu segurado.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, a
responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de serviço público, é
objetiva em relação aos danos por ela causados.
Na mesma linha, o art. 210 da Resolução no 414/10 preceitua que “a
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva se baseia na teoria do risco administrativo, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que esta
responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos internos, quais sejam, fatos que,
ainda que imprevisíveis, decorrem da atividade exercida pelo fornecedor do
serviço.
Sendo a relação originária regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o ônus
probatório incumbiria à ré, desde que verossímil a alegação do consumidor, ou
quando for ele hipossuficiente (art. 6o,VIII do Código de Defesa do Consumidor).
À evidência, não há que se falar em hipossuficiência da autora, uma vez que se
trata de empresa de grande porte, assim como a ré.
Também não se vislumbra a verossimilhança das suas alegações, bem pontuando
o MM. Juízo “a quo” que, “no caso em exame, não é possível estabelecer o nexo
causal entre a conduta da concessionária ré e os danos causados ao motor de
refrigeração da câmara frigorífica de propriedade da segurada na medida em
que não há nos autos laudo técnico apontando à possível causa de tais avarias.
O documento de fls. 33 diz respeito unicamente ao orçamento do valor do
serviço, incluindo a mão de obra” (fls. 108).
Com efeito, a prova juntada pela autora não denota, ainda que de forma
incipiente, o nexo causal entre o dano experimentado pelo seu segurado e a
atividade exercida pela ré, razão pela qual incabível a inversão do ônus
probatório.
Ainda que se entenda pela hipossuficiência técnica da autora, vê-se que teve
condições de produzir prova técnica ainda que indiciária, que, contudo, não
corroborou os fatos por ela alegados.
Assim, inexistindo prova do nexo causal, é de se concluir que a autora não se
desincumbiu do seu ônus probatório.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, majorando-se a verba
honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33092
Apelação Cível no 1014412-45.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso comporta provimento.
A cobrança refere-se a regresso de verba indenizatória paga ao
segurado da autora em virtude de defeito no fornecimento de energia
elétrica pela ré.
Pois bem. A Magistrada sentenciante afastou as preliminares e
julgou improcedente a ação, por entender que:
“No caso em exame, porém, não é possível estabelecer o nexo causal
entre a conduta da concessionária ré e os danos causados ao motor
de refrigeração da câmara frigorífica de propriedade da segurada na
medida em que não há nos autos laudo técnico apontando à possível
causa de tais avarias. O documento de fls. 33 diz respeito unicamente
ao orçamento do valor do serviço, incluindo a mão de obra. Nesse
ponto, a despeito da mera menção do laudo técnico no relatório de
sinistro simplificado de fls. 34/37, afirmando que os danos foram
causados por sobrecarga de tensão, chaveamento de rede, bem como
descarga atmosférica ou mesmo curto circuito (fls. 34), servindo tal
informação como prova no âmbito administrativo, nesta via judicial,
porém, referido laudo técnico não foi juntado, sendo este
documento de suma importância para se apurar a responsabilidade
da ré no evento e, por consequência, apto a respaldar o pedido de
ressarcimento do valor indenizado” (fls. 108 negrita-se).
Respeitado tal entendimento, tem-se que a ação é procedente.
A concessionária ré deve ser responsabilizada pelos prejuízos
advindos, uma vez houve falha no serviço de fornecimento de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica.
Explica-se: é que o risco da atividade desenvolvida pelo
fornecimento de energia elétrica deve incluir a possibilidade de variação de
tensão nas redes em virtude ou não de eventos naturais como a queda de
raios.
São eventos ordinários que, com o desenvolvimento da ciência e
tecnologia, se tornaram previsíveis, o que permite à ré adotar medidas
preventivas que possam proteger as instalações de forma a evitar ou no
mínimo atenuar seus efeitos.
Ademais, atualmente é inaceitável a tese de que fortes chuvas
com descargas atmosféricas ou raios caracterizam força maior.
Nesse sentido, recentes julgamentos desta Corte:
“AÇÃO
REGRESSIVA
-
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
-
OSCILAÇÃO
E
DESCARGA
ELÉTRICA
-
EFICIÊNCIA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE REPELIDA - ÔNUS
DA PROVA 1 - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
tratando-se de serviço essencial, de natureza contínua e sujeito aos
princípios da eficiência. Inteligência do artigo 22, caput e parágrafo
único, do CDC, e do artigo 37, caput, da CF. Responsabilidade
objetiva, com fundamento nos artigos 19, do CDC, e 37, §6o, da
Constituição Federal, além da Resolução n. 414, de 2010, da
ANEEL;
2 - Responsabilidade objetiva elidida apenas se “comprovada”
alguma das e excludentes do dever de indenizar, de acordo com art.
210, parágrafo único, da Res. 414/10, da ANEEL. Chuvas, raios e
descargas atmosféricas que consistem em fatos ordinários da
natureza, inseridos no risco interno da atividade da concessionária,
inadmissível a força maior;
3 - Ausente prova capaz de repelir o nexo de causalidade, afirmado
pelos documentos trazidos pela autora, produzidos por terceiros
desinteressados. Imprestável o print do sistema que afirma a ausência
de “ocorrências” para a região dos clientes inteligência do artigo
333, inciso II, do CPC73 (art. 373, do NCPC);
4 - Dever de indenizar pelos equipamentos perdidos em decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da oscilação do serviço de energia elétrica procedência do pedido
regressivo (art. 485, inciso I, do NCPC). RECURSO PROVIDO. (Ap.
no 0009667-10.2014.8.26.0296 - Rel. Maria Lúcia Pizzotti - 30a Câm.
- J. 26.10.2016)”
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que danificou
os equipamentos eletrônicos dos segurados - Aplicabilidade da teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Descargas elétricas (raios) - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da
atividade lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios
de controlar a oscilação na tensão - Precedentes desta Corte e do
STJ - Sentença mantida - Recurso negado” (Apelação no
1008496-70.2015.8.26.0100 - Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO -
13a Câm. Dir. Priv. - j. 14/09/2016).
Em suma, a documentação que acompanhou a inicial, elaborada
para regulação do sinistro, é apta a demonstrar o nexo de causalidade, e
aponta descarga de energia como causa dos danos.
A ré, por sua vez, quedou-se inerte, não produzindo qualquer
prova, nem mesmo documental que indicasse para a inocorrência de
oscilação na rede elétrica na data do evento em questão.
Assim sendo, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,
qual seja, comprovar os fatos modificativos ou impeditivos do direito da
autora (artigo 373, II, do NCPC).

Logo, restaram demonstrados o nexo de causalidade entre o dano
suportado pela segurada da autora e o evento, ainda, que de origem natural.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para condenar a
concessionária ré ao pagamento de R$ 2.333,02, consoante recibo (s) de
pagamento de fls. 38, acrescido de correção monetária a partir dos
respectivo (s) desembolso (s) pela seguradora e juros de mora, contados da
citação.
A ré arcará, ainda, com as custas e despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação,
nestes incluídos os honorários recursais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e
11, do Código de Processo Civil (honorários recursais).
MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
183C93CC
4
7
Declarações de
Votos
MIGUEL PETRONI NETO
185C3ED0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014412-45.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.